Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739838-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: XS3 SEGUROS S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CAIXA RESIDÊNCIA (XS3 SEGUROS S.A), objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da ação regressiva e ressarcimento de danos movida contra a NEO ENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (CEB), ora agravada, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e o reconhecimento da relação de consumo entre as partes. A agravante alega em suas razões recursais que é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos dos arts. 373, II, do CPC. Alega que por ser hipossuficiente técnico não possui meios de comprovar as falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica no momento do evento danoso. Defende a existência de relação de consumo na medida em que, como seguradora, sub-roga-se em todos os direitos do seu segurado, inclusive em relação aos direitos do consumidor. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova. Preparo regular. É o relatório Decido. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Na origem, a ação regressiva proposta pela XS3 Seguros S.A contra a Neoenergia Distribuição S/A (CEB) foi proposta em razão de ter o consumidor/segurado acionado a Seguradora, ora agravante, para recebimento de indenização após ter aparelhos eletrônicos danificados por suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. No caso, o juízo singular indeferiu a inversão do ônus da prova, em razão de não vislumbrar hipossuficiência da agravante, tampouco relação de consumo entre as partes. Quanto a dinâmica da distribuição do ônus da prova, o art. 373, §1o, do CPC, prescreve que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz poderá modificar o ônus da prova, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Além disso, em se tratando de relação de consumo para que haja a inversão do ônus da prova deve existir verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Malgrado as alegações trazidas pela agravante, não há dúvidas do acerto da r. decisão agravada, e correta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que a sub-rogação não está condicionada exclusivamente ao pagamento dos danos sofridos pelo segurado, ela depende da existência de hipossuficiência. Não se observa dificuldade insuperável da agravada em produzir a prova requerida, certamente há formas de se obter as informações necessárias para comprovar a deficiência na distribuição da energia elétrica. Observa-se que, no caso, estão presentes duas situações jurídicas distintas: uma situação é a sub-rogação nos direitos do segurado; outra é a posição jurídica de consumidor. Em princípio, o fato de ter sub-rogado nos direitos do segurado não atrai a incidência automática do Código de Defesa do Consumidor para a relação havida entre a agravante e a agravada, portanto, não prospera o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada. Se o magistrado não vislumbrar a existência de relação de consumo, bem como a dificuldade da parte em produzir a respectiva prova, deve-se manter a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Ademais, conforme preceitua o art. 6o, VIII do CDC, para que haja a inversão do mencionado ônus, a parte deverá comprovar a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência e competirá ao juiz, segundo as regras ordinárias de experiências, analisar a situação concreta e decidir a respeito. Confira-se precedentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA. CEB. I - Os danos foram originariamente causados a consumidor de serviços prestados pela agravada-ré, portanto, na ação de ressarcimento, a Seguradora-agravante sub-roga-se nos direitos do segurado, aplicando-se as disposições do CDC. Arts. 349 e 786 ambos do CC. II - A inversão do ônus da prova não é automática, e não está configurada na demanda a dificuldade intransponível por parte da Seguradora-agravante para a comprovação da falha na prestação de serviços da agravada-ré. Mantida a r. decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07370652120208070000 DF 0737065-21.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/11/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CHEQUE CLONADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E PROBATÓRIA DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que inverteu o ônus da prova. 2. O art. 373, I, do CPC, disciplina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.1. Contudo, nos termos do art. 373, § 1o, CPC, a inversão é possível, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC, é medida excepcional, cabível nas relações de consumo quando há verossimilhança nas alegações ou quando o consumidor for considerado hipossuficiente. 4. A inversão não impossibilita direito de defesa do agravante, na medida em que este poderá valer-se de meios probatórios específicos à sua atividade e ao contrato de custódia firmado com o litisconsorte, indisponíveis à autora, para elucidar quem adulterou as cártulas ou como as mesmas foram sacadas, mesmo adulteradas. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão n.1016855, 20160020352436AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 395/439)” Destaca-se ainda que a hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é presumida, e compete ao juiz avaliar a situação em concreto e decidir conforme estabelece a legislação em vigor, pois somente será considerado hipossuficiente o consumidor quando não puder, de forma mínima, comprovar o seu direito. Desta forma correta a decisão de indeferimento da inversão do ônus da prova, pois ausentes os requisitos do art. 6o, inciso VIII do CDC, bem como do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido, e mantenho a decisão agravada. Intime-se o agravado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator